Tribunal: TJPA
Processo: 0805990-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805990-39.2023.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: FRANCILENE MARIA DE MELO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). SERVIDORA PÚBLICA ATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PORTARIA MPS Nº 154/2008 E REGULAMENTO ESTADUAL NÃO PODEM RESTRINGIR DIREITO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que concedeu a segurança para determinar a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) a servidora pública estadual ainda em atividade, sob o fundamento de violação ao direito líquido e certo de acesso à informação e de defesa de direitos (art. 5º, XXXIII e XXXIV, CF/88).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público em atividade tem direito à expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), mesmo diante da vedação constante no art. 12 da Portaria MPS nº 154/2008 e no art. 97, §1º, do Regulamento do RPPS do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa administrativa fundada em norma infralegal não pode restringir direito fundamental de acesso à informação, previsto no art. 5º, XXXIII e XXXIV, da CF/88, e regulado pela Lei nº 9.051/1995.
4. A expedição da CTC é requisito indispensável para o exercício do direito previdenciário à contagem recíproca de tempo de contribuição, garantido pelo art. 201, §9º, da CF/88.
5. Não há exigência constitucional ou legal de desligamento funcional como condição para a expedição da CTC. Restrições infralegais que condicionam o fornecimento da certidão à exoneração são ilegais.
6. O risco de contagem dupla de tempo de contribuição não justifica a negativa prévia da certidão, devendo eventuais irregularidades ser apuradas no momento oportuno, mediante os instrumentos de compensação financeira previstos na legislação previdenciária.
7. Manutenção da sentença que garantiu o direito da impetrante à obtenção da certidão, por fundamento constitucional e legal, sem prejuízo da fiscalização administrativa subsequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

“A servidora pública em atividade tem direito à expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), por se tratar de direito fundamental de acesso à informação para defesa de direito próprio, não podendo normas infralegais restringir tal prerrogativa constitucional.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0805990-39.2023.8.14.0301
, impetrado por
FRANCILENE MARIA DE MELO E SILVA em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DO IGEPREV.

Em síntese, conforme a petição inicial, a impetrante é servidora pública estadual no cargo de psicóloga desde 01/06/1990, e requereu administrativamente ao IGEPREV a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para fins de averbação junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Relatou que o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a CTC somente poderia ser expedida a ex-servidores, com base no art. 12 da Portaria MPS nº 154/2008 e no art. 97, §1º, do Regulamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Alegou que a exigência de desligamento funcional para expedição da CTC configura ilegalidade e viola seu direito líquido e certo de obter certidão pública de seu interesse particular, conforme previsto no art. 5º, XXXIII e XXXIV da Constituição Federal.

Pleiteou a concessão da liminar e da segurança definitiva, com a consequente expedição da certidão.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, ao entender que a negativa administrativa fere o direito constitucional de acesso à informação e que o ato coator se mostrava ilegal
, uma vez que as restrições infralegais (Portaria MPS e Regulamento Estadual) não poderiam limitar norma superior (CF, art. 5º, XXXIII e XXXIV).

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, sustentando, em síntese, que: (i) a legislação vigente não autoriza a emissão de CTC a servidores ativos, limitando-se a ex-servidores; (ii) o indeferimento do pedido administrativo encontra respaldo no art. 12 da Portaria MPS nº 154/2008 e no art. 97, §1º, do Regulamento Geral do RPPS do Estado do Pará; (iii) a emissão da CTC enquanto persistente o vínculo ativo viola a proibição de contagem dupla de tempo de contribuição, ensejando ilegalidade previdenciária; (iv) a sentença viola os princípios da legalidade e da reserva legal.

Pleiteou, ao final, a reforma da sentença, com a denegação da segurança.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado, opinou pelo conhecimento da apelação e pelo seu desprovimento, entendendo pela legalidade da sentença concessiva da segurança.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presentes seus pressupostos recursais, e passo a apreciar as razões levantadas.

A controvérsia posta no recurso cinge-se à possibilidade jurídica de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) a servidor público ativo, em face da vedação prevista no art. 12 da Portaria MPS nº 154/2008 e no art. 97, §1º, do Regulamento do RPPS do Estado do Pará, frente ao direito líquido e certo invocado pela impetrante com fundamento no art. 5º, XXXIII e XXXIV da CF/88 e na Lei nº 9.051/1995.

A sentença vergastada concluiu pela ilegalidade da negativa administrativa, por entender que a Constituição Federal assegura a todos o direito de obter certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse particular, salvo restrição expressa quanto ao sigilo das informações, o que não se verifica no caso.

O apelante defende que a expedição da CTC pressupõe o desligamento definitivo do servidor do vínculo estatutário, evitando-se o uso concomitante do tempo de contribuição em regimes distintos, citando normas infralegais como fundamento impeditivo.

Todavia, essa interpretação não se sustenta diante do caráter fundamental do direito à informação e da possibilidade de compensação previdenciária entre regimes, prevista no §9º do art. 201 da Constituição Federal, e tais regulamentos não podem se sobrepor às garantias constitucionais expressas, especialmente as previstas nos incisos XXXIII e XXXIV do art. 5º da CF/88.

Ainda que o Regulamento estadual estipule a expedição preferencial da certidão a ex-servidores, tal dispositivo não pode suprimir o direito fundamental de acesso à informação nem inviabilizar o exercício de prerrogativa previdenciária prevista no texto constitucional.

Cabe observar que a CTC é documento indispensável para o exercício do direito à aposentadoria, especialmente quando se trata de contagem recíproca de tempo de contribuição, conforme admitido pelo próprio INSS em suas normativas. Impor à servidora a necessidade de desligamento do serviço público como pré-condição para o exercício do direito à obtenção da CTC contraria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, gerando uma restrição não prevista no texto constitucional.

É certo que
não há no texto constitucional, restrição à condição funcional de ativo ou inativo para o exercício deste direito. Ademais, a própria Lei Federal nº 9.051/1995, que regulamenta o fornecimento de certidões no âmbito da administração pública, estabelece o prazo máximo de 15 dias para a entrega do documento requerido para esclarecimentos de situações ou defesa de direitos do interessado, sem impor qualquer limitação quanto ao status funcional do requerente.

Inclusive, frisa-se, no presente caso, que o IGEPREV cumpriu a liminar e expediu a certidão, sem alegar prejuízo concreto ou efetivo à integridade do sistema previdenciário, tratando-se
, portanto, de resistência meramente burocrática.

Por fim, o argumento recursal de que a expedição da CTC poderia ensejar a contagem dupla de tempo de contribuição não se sustenta, pois a compensação financeira entre os regimes de previdência está disciplinada no §9º do art. 201 da CF/88 e na legislação específica, cabendo à administração verificar e impedir eventuais fraudes no momento oportuno, sem obstaculizar, de forma genérica e prévia, o fornecimento da certidão.

Desta feita, não vislumbro motivos jurídicos para a reforma da sentença recorrida, que bem aplicou o direito aos fatos e observou os dispositivos constitucionais e legais pertinentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025